Tribunal: TJDFT
Processo: 0744255-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. INABILITAÇÃO. QUESTÕES EXCLUSIVAMENTE TÉCNICAS. INADEQUAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Consta dos autos que a inabilitação da agravante no processo licitatório se deu por questões exclusivamente técnicas, decorrentes de alegada inadequação do produto ofertado pela mesma conforme se verifica nas informações prestadas pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Nesse contexto, em que pese as alegações para demonstrar adequação dos produtos aos requisitos técnicos do edital licitatório, vislumbra-se, em princípio e à míngua de prova técnica mais contundente, não ser possível desconstituir a análise técnica na qual se baseou a Comissão Permanente de Licitação para inabilitar a agravante na licitação. Como dito, alegação da agravante quanto ao atendimento dos requisitos técnicos do edital necessita dilação probatória, o que afasta a tutela pelo procedimento do mandado de segurança
Agravo de instrumento conhecido e não provido.